Tribunal: TJPA
Processo: 0000092-13.1997.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000092-13.1997.8.14.0003

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DARCY JESUS DA ROSA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000092-13.1997.8.14.0003

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES / BERNARDO BUOSI

APELADO: DARCY JESUS DA ROSA JUNIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS.

ART. 60, DO DECRETO-LEI N. 167/67 SÚMULA 150 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I - A prescrição intercorrente caracteriza-se pela inércia do exequente em promover atos indispensáveis ao andamento do feito pelo prazo previsto para a prescrição da ação. Súmula 150 do STF.
II - Nas execuções de cédulas rurais pignoratícias, aplica-se o prazo prescricional de três anos, nos termos do artigo 60 do Decreto nº 167/67 c/c artigo 70 do Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).
III - Verificou-se que o exequente deixou de praticar atos úteis ao prosseguimento do feito por período superior a três anos, evidenciando a sua desídia e configurando a prescrição intercorrente.
iV - Recurso de apelação desprovido, com a manutenção da sentença que extinguiu o feito em razão da prescrição intercorrente.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000092-13.1997.8.14.0003

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES / BERNARDO BUOSI

APELADO: DARCY JESUS DA ROSA JUNIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO BRASIL S.A. em face da sentença do juízo da Vara única de Alenquer noa autos da ação de execução ajuizada em face de DARCY JESUS DA ROSA JUNIOR.

Busca o autor a execução de cédula rural pignoratícia em decorrência do inadimplemento do réu

Após a citação (id n. 16099343 - Pág. 2) , no id n. 16099344 - Pág. 1 o executado indicou o próprio bem dado a hipoteca , tendo em seguida no id n 16099345 - Pág. 1 o juízo singular determinando a intimação do exequente para se manifestar nos autos , constando em seguida manifestação do banco no sentido de que o causídico do executado seria defensor público requerendo a nulidade do ato.

Em seguida, houve a renúncia do causídico do exequente, tendo o protocolo ocorrido em 21/01/1999, após consta protocolo indicando novo causídico, conforme petição de id n. 16099352 - Pág. 1 , em 31/08/2000,

Após, em despacho, houve intimação da causídica para se manifestar nos autos (id n. 16099353 - Pág. 1);

Em seguida ,foi juntada aos autos a informação da renúncia da causídica SUYANE DE SOUZA FELIPE , em petição de id n. 16099354 - Pág. 1.

Em petição o Banco do Brasil apresentou novo causídico (id n. 16099355 - Pág. 3).

Em 02/07/2006, o Banco do Brasil se manifestou no sentido de requerer a penhora do bem oferecido pelo executado (id. 16099355 - Pág. 9), sobrevindo despacho determinando a penhora do bem dado em garantia em 05 de junho de 2006 (id n. 16099356 - Pág. 1),

Em ato subsequente, houve certidão negativa, em razão de o oficial de justiça não ter encontrado o bem indicado (id n. 16099357 - Pág. 4), havendo em 23 de julho de 2008, a determinação para o exequente se manifestar no feito.

Em seguida, o Banco do Brasil apresentou novo causídico , com protocolo em 11/02/2009, sem se manifestar sobre o último despacho (16099361 - Pág. 2), somente na petição protocolada em 11/01/2011 , o Banco do Brasil se manifestou requerendo a penhora via Bacenjud sobre ativos do executado (id n. 16099363 - Pág. 2).

Posteriormente, houve despacho deferindo o pedido e determinando que o exequente se manifestasse sobre a certidão de fl. 47 , datado de fevereiro de 2011 (id n. 16099415 - Pág. 2), havendo certidão informando que não houve manifestação do exequente, em dezembro de 2016 (id n. 16099416 - Pág. 1).

Consta juntado aos autos a determinação para o recolhimento de custas, (id n. 16099418 - Pág. 3).

Após, o Banco do Brasil apresentou novo causídico, sem se manifestar sobre o despacho anterior, com protocolo de 01/02/2017 (id n. 16099421 - Pág. 1).

Em momento posterior, houve protocolo datado de 11/09/2018, pelo qual foi requerido a retirada do processo para vistas (id n. Num. 16099426 - Pág. 1).

O Banco do Brasil, em petição de id n. 16099428 - Pág. 1, em 20/09/2018 requereu pesquisa via bacenjud, novamente e em ato subsequente apresentou o comprovante de recolhimento de custas em 09/11/2018 (id n. 16099430 - Pág. 1).

Houve, em outubro de 2020, a suspensão do feito para migração para o processo virtual (id n. 16099432 - Pág. 2).

Após, em 29/07/2021, consta petição requerendo o pedido de penhora via bacenjud (id n. 16099446 - Pág. 1).

Em seguida houve intimação para que a parte exequente se manifestasse sobre a ocorrência de prescrição intercorrente , em 11/05/2022 (16099452 - Pág. 3), não havendo a manifestação da parte , conforme certidão de id n. 16099453 - Pág. 1.

Posteriormente o Banco do Brasil apresentou novo causídico em 22/12/2022 (id n. 16099457 - Pág. 1). Após, sobreveio a sentença , extinguindo o feito em razão da prescrição intercorrente, nos moldes do art. no art. 921, III, §5o o verbete no 314 da Súmula do STJ.

Nas razões do recurso de apelação , alegou o recorrente que in casu, houve decisão que determinou a suspensão do presente processo, conforme id. 60783695, que suspendeu o processo por 1 (um) ano. Comenta que o prazo prescricional objeto da sentença que extinguiu o processo, a saber, de 5 (cinco) anos, só passaria a correr a partir da decisão de id. 60783695, afirmando que o prazo prescricional só findaria em 2028 e que houve manifestação em tempo hábil requerendo o prosseguimento do feito. Requer a reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000092-13.1997.8.14.0003

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES / BERNARDO BUOSI

APELADO: DARCY JESUS DA ROSA JUNIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, que extinguiu o feito em razão da prescrição intercorrente, com fulcro no artigo 921, III, §5º, do Código de Processo Civil, bem como no verbete nº 314 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, cumpre analisar os fundamentos do recurso interposto. O apelante argumenta que houve decisão judicial determinando a suspensão do processo por um ano, alegando que o prazo prescricional de cinco anos somente passaria a correr após esse período, findando em 2028. Alega, ainda, que houve manifestação em tempo hábil requerendo o prosseguimento da execução, o que afastaria o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O instituto da prescrição foi desenvolvido para proporcionar a segurança jurídica e pacificação das relações sociais.

Quanto à prescrição intercorrente, esta irá se verificar sempre que o autor propuser a demanda e permanecer inerte pelo mesmo prazo previsto para prescrição da ação.

Arlete Inês Aurelli afirma que a prescrição incide no processo civil e ocorre quando o credor, depois de propor a ação, deixar transcorrer o mesmo prazo determinado para a prescrição da ação, deixando de praticar atos no sentido de dar andamento ao feito.
(AURELLI, Arlete Inês. A prescrição intercorrente no âmbito do processo civil. Revista de Processo, São Paulo, v. 33, n. 165, p. 327-343, nov. 2008, p. 332-333)

Deve, nesses casos, ser aplicada a Súmula 150 do STF, prescrevendo a pretensão no curso processual, de acordo com o tempo estabelecido para o ajuizamento da ação (ou execução).

Súmula 150

Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

O prazo prescricional aplicável para a propositura de execução de cédula de crédito rural pignoratícia é de três anos, a contar do vencimento do título, conforme disposto no art. 60 do Decreto nº 167/67 c/c art. 70 do Decreto nº 57.663 /66 Lei Uniforme de Genebra.

Os elementos constantes nos autos demonstram, todavia, a configuração da prescrição intercorrente. Em fevereiro de 2011, houve despacho determinando a realização de pesquisa via Bacenjud e intimação do exequente para manifestação sobre a certidão de fl. 47 (id n. 16099415 - Pág. 2). A despeito disso, em dezembro de 2016 foi certificada a ausência de manifestação por parte do exequente (id n. 16099416 - Pág. 1). Tal lapso temporal, superior a três anos, evidencia inércia do exequente em promover atos processuais indispensáveis à continuidade da execução, caracterizando, nos termos da legislação aplicável, a prescrição intercorrente.

Nesse contexto, vejamos os julgados:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – OCORRÊNCIA – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, “
O Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o entendimento de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei n. 167/67. Nas ações de execução de cedula de produto rural aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66 ( Lei Uniforme de Genébra), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos (art. 70), a contar do vencimento da ultima parcela, de modo que o Código Civil é inaplicável no caso específico dos autos.”
(TJ-MT 00042388220168110046 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021). O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional. Considerando que a exequente não esgotou os meios a fim de promover a regular citação no prazo legal, de modo que transcorridos mais de três anos do ajuizamento da ação, sem a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via da presente execução.

(TJ-MT 00273653520148110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA. A prescrição intercorrente da pretensão executória ocorre se o processo ficar sem andamento por prazo superior ao previsto para o exercício do direito de ação, em razão da desídia do exequente.
De acordo com a Súmula 150 do STF, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". A ação de execução da cédula de crédito rural hipotecária ou pignoratícia prescreve em três anos,
a contar do vencimento do título. É o que se depreende da análise conjunta do art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 e do art. 70 da Convenção de Genébra.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2884660-51.2022.8.13.0000 1.0000.22.288445-4/001, Relator: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 05/06/2024, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 07/06/2024)

Verifica-se, também, que foi oportunizado ao apelante o exercício do contraditório antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme intimação para manifestação , sem que houvesse apresentação de justificativas aptas a afastar o reconhecimento da perda do direito de ação.

Embora o apelante sustente que o prazo prescricional de cinco anos deveria ser contado de forma distinta, tal argumento não encontra respaldo na legislação ou na jurisprudência dominante, conforme aqui está sendo elucidado.

Assim, a ausência de atos úteis ao prosseguimento do feito, aliados ao longo período de paralisação processual superior a três anos, consolidam a ocorrência da prescrição intercorrente, impondo-se a manutenção da sentença.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo, na íntegra, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, nos moldes da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 28/11/2024